Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716732-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: GILBERTO DE ARAUJO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. JORNADA DE TRABALHO. JORNADA EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. O trabalho, sendo um direito constitucional alçado à condição de fundamental, garante ao indivíduo dignidade, consciência do próprio valor no meio social em que está inserido, assegurando-lhe, mais que a própria subsistência, o seu desenvolvimento e formação como cidadão. E como não poderia deixar de ser, o trabalho do preso encontra-se inserido nesta perspectiva, que vincula o trabalho à existência digna do ser humano. 2. Não há se falar em violação das normas constitucionais e trabalhistas, tampouco em desrespeito à dignidade do apenado, se as horas excedentes laboradas lhe são remuneradas a título de hora extra. 3. Recurso de agravo conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que acórdão combatido teria violado ao artigo 33 da Lei 7.210/84, ao deferir a autorização para trabalho externo cuja jornada ultrapassa o limite admissível constitucionalmente. Requer seja limitada a jornada de trabalho externo a 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 7o, inciso XIII, da Constituição Federal, sustentando que a jornada de trabalho externo deve obedecer ao limite constitucional de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028